Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736406-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUCIANO AMARAL XAVIER, JOAQUIM XAVIER FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de interdito proibitório ajuizada por LUCIANO AMARAL XAVIER, deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de turbar ou esbulhar a posse dos ora agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 244572755): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 242358894. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 2. Trata-se de ação de interdito possessório ajuizada em desfavor da TERRACAP, postulando tutela de urgência para determinar que a TERRACAP e eventual terceiro arrematante do imóvel se abstenham de praticar qualquer ato tendente à turbação ou esbulho da posse dos autores, especialmente atos voltados à desocupação, alienação, emissão de posse ou qualquer medida administrativa/judicial que afete a moradia, até decisão final da presente demanda, nos termos do parágrafo único do art. 562 do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, os requerentes comprovaram documentalmente que são possuidores do imóvel localizado na Quadra 47, Conjunto H, Lotes 11 e 13, Vila São José, Brazlândia – DF, cujos imóveis encontram-se em fase de regularização junto à CODHAB por meio de legitimação fundiária. Todavia, a requerida incluiu, a que tudo indica, de maneira equivocada, a imagem do imóvel dos requerentes no processo licitatório, conforme se verifica no edital e seus anexos, que retratam, na verdade, o imóvel dos requerentes, situado nos Lotes 11 e 13 do Conjunto H, como se correspondesse ao imóvel localizado no Conjunto G, Lote A, objeto da licitação. Ocorre que tal erro material na identificação geográfica do imóvel configura grave ameaça à posse dos requerentes, uma vez que poderá resultar em medidas administrativas que impliquem em esbulho possessório indevido, promovido sob o fundamento de que o imóvel faria parte do objeto licitado. Assim, a que tudo indica, a área licitada pela TERRACAP não se trata do imóvel dos requeridos, mas sim endereço diverso. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar que a TERRACAP e eventual terceiro arrematante do imóvel se abstenham de praticar qualquer ato tendente à turbação ou esbulho da posse dos autores, especialmente atos voltados à desocupação, alienação, emissão de posse ou qualquer medida administrativa/judicial que afete a moradia, até decisão final da presente demanda. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Irresignado, alega a agravante que a área descrita pelos autores como “Quadra 47, Conjunto H, Lotes 11 e 13” corresponde, em verdade, ao imóvel oficialmente denominado “Quadra 47, Conjunto G, Lote A”, segundo projeto URB-173/2017, com respaldo em documentos técnicos e recortes do Geoportal, de modo que não há divergência locacional material, mas apenas diferença entre “endereço predial” informal e a designação cartorial. Afirma ser proprietária do bem, conforme Matrícula no 4857 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do DF, enfatizando a presunção de veracidade e fé pública dos registros (arts. 3o e 252 da Lei de Registros Públicos) e a necessidade do registro para constituição e prova do direito real (art. 1.227 do CC). Argumenta serem inoponíveis alegações possessórias contra o domínio público regularmente incorporado e registrado, lembrando que bens desapropriados incorporados à Fazenda Pública não podem ser objeto de reivindicação, ainda que por nulidade do processo expropriatório (art. 35 do DL 3.365/1941), devendo eventual inconformismo ser veiculado em ação própria de anulação de títulos ou perdas e danos. Aponta a inexistência nos sistemas internos de qualquer pedido de doação do imóvel à CODHAB Pede, em caráter urgente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), apontando perigo de dano na manutenção da ordem que obsta a eficácia da cessão já formalizada, com risco de prejuízos a terceiro e reflexos financeiros à Administração e que a probabilidade do direito se extrai da titularidade dominial pública comprovada em matrícula, na inexistência de doação à CODHAB e na regularidade do procedimento que resultou na CDRU-S. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 75641850). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Com efeito, nesse exame de cognição rasa dos autos, não verifico a probabilidade do direito alegado pela Terracap. Isso porque, os elementos carreados demonstram que o imóvel dos agravados se encontra em processo de regularização e, inclusive, o registro imobiliário anexado ao ID. 240781853 do processo de origem comprova a doação pela Terracap para o Distrito Federal para que, por meio da CODHAB, o imóvel seja destinado à regularização fundiária, sendo a propriedade do imóvel titularizada pelo ora agravado, conforme registro 3-6693. A Terracap, por sua vez, não trouxe prova cabal demonstrando que o processo de regularização junto à CODHAB não abrange a área litigiosa, nem esclareceu satisfatoriamente a alegada confusão de endereços. Também não juntou mapa, planta ou memorial descritivo que comprovasse, com exatidão, que o lote matriculado (Conjunto G) coincide geograficamente com a área ocupada no Conjunto H. Na verdade, se existe certa discrepância entre os endereços do imóvel dos agravados e o que a Terracap efetivamente pretenderia licitar, tal fato deve ser devidamente esclarecido pelo Poder Público. Tudo leva a crer, conforme pontuou o magistrado de origem que a Terracap “incluiu, a que tudo indica, de maneira equivocada, a imagem do imóvel dos requerentes no processo licitatório, conforme se verifica no edital e seus anexos, que retratam, na verdade, o imóvel dos requerentes, situado nos Lotes 11 e 13 do Conjunto H, como se correspondesse ao imóvel localizado no Conjunto G, Lote A, objeto da licitação.” Nesse cenário, verifico que o perigo de dano se mostra em reverso, já que se estaria violando o direito de propriedade e moradia do agravado, inclusive retrocedendo-se no processo de regularização fundiária. Por certo, a matéria discutida nos autos de origem ainda se encontra em fase embrionária e necessita de maior instrução probatória, a fim de aferir a situação registral e a localização exata dos lotes dos agravantes, assim como a real situação do imóvel destinado a entidades religiosas destinado pela Terracap. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator